Tribunal: TJMT
Processo: 1002769-78.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002769-78.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAIMUNDA NONATA DE JESUS ARAUJO BORGES - CPF: 223.170.071-91 (ADVOGADO), RAIMUNDA NONATA DE JESUS ARAUJO BORGES - CPF: 223.170.071-91 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT - JUIZ RAUL LARA LEITE (IMPETRADO), DANLEY EUNORIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 054.981.031-58 (PACIENTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDO RIKELLMI ALCANTARA MACEDO - CPF: 062.853.001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDER JUNIOR DE FIGUEIREDO GONCALVES - CPF: 060.484.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 015.829.481-51 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 027.745.091-81 (VÍTIMA), IURY TAICY DE MORAES CAMPOS - CPF: 955.723.761-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– PRISÃO PREVENTIVA – 1. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS
PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DENÚNCIA RECEBIDA – AÇÃO PENAL COMPLEXA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO INICIADA – SOLENIDADE DE CONTINUAÇÃO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – 2.
PEDIDO
JULGADO IMPROCEDENTE
,
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA
.

1
.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular,
por se tratar de feito complexo, com pluralidade de denunciados, vítimas e testemunhas,
não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público
.

2
.
Pedido julgado improcedente
.

O
rdem de
habeas corpus
denegada.

RELATÓRIO

Trata
-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pel
a
advogad
a

Raimunda
Nonata

d
e Jesus Araújo Borges
, em favor de
Danley

Eunorio
Roberto
d
a Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da
Vara Criminal da Comarca de Diamantino
/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso
em flagrante no dia 19 de setembro de 2022, cuja custódia foi convertida em preventiva no bojo do
Auto de Prisão em Flagrante n. 1000978-49.2022.8.11.0052
,
em razão
da suposta prática do
s
crime
s
de
associação criminosa e
roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas
e emprego de arma de fogo
(
arts
.
288 e
157, § 2º, II e V e § 2º
-A, I,
do Código Penal
).

Afirma a impetrante que a prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
para
assegurar a aplicação lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Contudo,

o
favorecido
“
encontra
-
se
preso desde o dia 19/09/2022,
ou seja
está apreso há exatos

147 (cento e quarenta e sete) dias, sem que se
tenha, apresentado
Denúncia e nem

sequer designado audiência de Instrução.
”

Salienta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para se concluir as investigações; esclarecendo, outrossim, que ele não deu causa para o citado prolongamento do prazo.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em
seu
favor
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
.

O pedido liminar foi indeferido conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
158653672
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
159103168
, no qual fez um relato acerca da tramitação da ação penal correlata e das circunstâncias que levaram à prisão do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se vê no ID
159486671
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito ao propalado do excesso de prazo
da constrição cautelar
,
embora
a
impetrante alegue que
o paciente
está submetido a constrangimento ilegal
,
tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal
acima referida
, é imperativo registrar que essa tese não merece acolhimento.

Isso porque, das
informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora extrai-se o seguinte andamento processual:
os autores do crime em
apuração
, dentre
eles, o
paciente, foram presos em flagrante no dia 19 de setembro de 2022;
e,
ao contrário do que aduz a impetrante,
a
denúncia

foi recebida
pelo juízo de origem

no dia
10
de
outubro
de 202
2
,

oportunidade em que foi determinada a citação dos
acusados
,
os quais
apresentaram resposta
à
acusação.

A
autoridade judiciária designou audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de dezembro de 2022
.

N
o entanto, em decorrência da impossibilidade de comparecimento do
presentante
da Defensoria Pública Estadual, a solenidade foi redesignada para o dia 7 de fevereiro de 2023.
Nesta
data
,
foram
inquiridas 14 (c
atorze) vítimas, bem como 09 (nove) testemunhas; oportunidade em que a defesa d
e
Danley

Eunorio
,
formulou pedido de liberdade provisória,
que
foi indeferido. Diante do
adianta
do
da hora,
o juízo impetrado
agendou

a
audiência de continuação para o dia 21 de março de 2023.

Nesse contexto, depreende-se
que a instrução processual
encontra-se
em curso.

Ademais,

a
ação penal é complexa, pois
tem
4 (quatro)
réus
,

24
(
vinte e quatro
)
vítimas
, e
14 (catorze)
testemunhas
de

acusação, além de
terem sido deduzidos vários
requerimentos
ao longo
da instrução do processo,
tais como
pedidos
de revogação da prisão preventiva do paciente e
dos demais
corréus.

Daí por que é forçoso reconhecer que
inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou
pleitos
protelatórios do Ministério Público,
razão pela qual
, na hipótese,

não há que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco
em ofensa
ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais,
não se pode olvidar
que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global,
de modo que o propalado excesso de prazo
na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca
da
matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS
E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Danley

Eunorio
Roberto da Silva
; por consequência,
denego

a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023